Tribunal: TJDFT
Processo: 0729466-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Prorrogação de crédito rural. Embargos de declaração. Indeferido. Omissão. Ausente.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu embargos de declaração nos autos de ação de procedimento comum cível, por ausência de omissão, buscando o reconhecimento de que a prorrogação do crédito rural tenha início após o trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão discutida consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto ao termo inicial da prorrogação das cédulas de crédito rural.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada não apresenta omissão, pois houve a devida indicação do termo inicial das prorrogações na decisão de origem.
4. Ao observar a ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, carece de fundamentação a revisão pretendida em sede de agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.755/19.
Jurisprudência relevante citada: n/a.